Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-60.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001414-60.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes MAURICIO
FERNANDO THOMAZIN (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CELIA TORQUATO ME e
MARIA CELIA TORQUATO THOMAZIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001414-60.2019.8.26.0451 -Voto no 8457
2
VOTO No: 8.457
APELAÇÃO No: 1001414-60.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTES: MAURÍCIO FERNANDO THOMAZIN,
MARIA CÉLIA TORQUATO THOMAZIN e MARIA CÉLIA
TORQUATO ME
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Reconhecimento de bem de família.
Princípio da causalidade. Condenação da
instituição
financeira
nas
custas
e
honorários advocatícios. Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual querem ver, os embargantes, reformada
a r. sentença de procedência dos embargos à execução que
desconstituiu a penhora do imóvel constrito diante do
reconhecimento do bem de família. Não houve, contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001414-60.2019.8.26.0451 -Voto no 8457
3
condenação do Banco ao pagamento das custas e fixação de
honorários advocatícios diante da ausência de averbação do imóvel
ali construído.
Defendem
o
cabimento
das
custas
e
honorários advocatícios diante do princípio da causalidade.
Argumentam ter o Banco condições de constatar a existência de
imóvel no terreno penhorado, independentemente de registro na
matrícula do imóvel.
O Banco, em suas contrarrazões, postula o
improvimento do recurso com a condenação dos embargantes às
penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
Ingressou a instituição financeira com a
presente execução, tendo havido a penhora do imóvel, objeto dos
autos. Opuseram os apelantes embargos à execução com o intuito de
ver reconhecida a existência de bem de família.
Cabe dizer que não agiu a instituição
financeira com a devida cautela em realizar a penhora de bem de
família, sendo possível sua constatação quanto da realização do auto
de penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001414-60.2019.8.26.0451 -Voto no 8457
4
Observa-se que “a resistência, por parte do
embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao
final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda
que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua
omissão em registrar o imóvel como bem de família.
Afasta-se, pois, diante da pretensão resistida
nos embargos, a incidência do princípio da causalidade, aplicável
tão-somente quando o exeqüente anui com a exclusão da penhora.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
655.717/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009)”.
Assim, deve o Banco ser condenado nas
custas e honorários advocatícios. Na lição de YUSSEF CAHALI:
“(...) Pois, já então se afirmava, em enunciado que continua válido,
que “a observância de norma legal da moderação, na fixação da
condenação do vencido em honorários advocatícios, não pode
ofender outro não menos respeitável princípio do procedimento
judiciário, tal seja o da consideração que se há de prestar ao legítimo
exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o
advogado à realização da Justiça. Os honorários de advogado
perderam, há muito tempo, a significação histórica que originou a
expressão, não se tratando mais de uma homenagem ou honraria,
mas sim de uma simples prestação alimentícia, tão indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001414-60.2019.8.26.0451 -Voto no 8457
5
como qualquer outra e que se há se fixar tendo em vista a norma legal
da moderação, mas considerando-se, também, a categoria social e
cultural do advogado e suas graves responsabilidades”; é que “os
honorários devem ser moderados, mas condignos. A dignidade de
qualquer profissão não é aferível apenas em função da remuneração,
mas não resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico.”
Há que se fixar valor condigno com a profissão
do advogado, razão pela qual, por critério pretoriano, fixa-se o
quantum da verba honorária em 10% do valor da causa, nos moldes
do artigo 85, parágrafo 2o, do Novo Código de Processo Civil, quantia
adequada, eis que não ínfima, tampouco vultosa, mas sim
proporcional à dedicação, zelo e o estudo por ele dispensados na
condução do feito e se insere dentro dos parâmetros que a
jurisprudência desta Câmara tem adotado para casos análogos.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para condenar o Banco ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
com correção monetária a contar desta data.
DÉCIO RODRIGUES
Relator